Tribunal: TJSP
Processo: 2049996-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA. Prevenção. Existência de recursos anteriormente distribuídos à 35a Câmara de Direito Privado em demanda conexa - Redistribuição do superveniente agravo à Câmara competente, ante a ocorrência de prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal - Recurso não conhecido. Remessa dos autos para redistribuição à Câmara preventa.